Tribunal: TCU
Processo: 015.829/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1444/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a"; 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente, indeferir o requerimento de medida cautelar inaudita altera parte, formulado pela empresa EPAN Construtora Ltda., tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua adoção, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 015.829/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Inês - BA 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Determinar à Prefeitura de Santa Inês/BA, com fundamento no art. 250, inciso II, do RI/TCU, que: 1.6.1.1. promova a retificação do edital TP 003/2021, escoimado da irregularidade apontada nestes autos, em respeito ao art. 31, § 2o, da Lei 8.666/1993 e à Súmula 275 do TCU; 1.6.1.2. dê ampla publicidade à alteração; 1.6.1.3. anule qualquer ato administrativo eventualmente praticado após o recebimento dos envelopes com os documentos de habilitação e encaminhe ao TCU a nova versão do edital no prazo de 30 dias; 1.6.2. Dar ciência desta deliberação ao representante e à Prefeitura de Santa Inês/BA; 1.6.3. Autorizar a dispensa da autuação de processo de monitoramento previsto no art. 17, § 1o da Resolução-TCU 315/2020, permitindo a juntada da comprovação da determinação do item "1.6.1." supra nestes autos; 1.6.4. Aquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.